Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711224-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MN SOLUCOES &amp; NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra provimento judicial que, em ação de produção de prova antecipada, determinou a intimação pessoal do réu para exibir os documentos indicados na petição inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de eventual majoração do referido valor e/ou limite, caso persista o descumprimento. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese em exame. Ao contrário do que alega o agravante, a decisão de origem não versa sobre tutela de provisória. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A provimento judicial impugnado pelo agravante não apresenta urgência que justifique a interferência no curso do processo. De outra parte, não tem cunho decisório o pronunciamento judicial que tão somente intima a parte para cumprir decisão anteriormente proferia, sob pena de multa. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Isto posto, não conheço do recurso. Brasília/DF, 27 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator eventual (wi)